Tribunal: TJSP
Processo: 1008169-47.2018.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - ACIDENTE DE TRÂNSITO – ATROPELAMENTO DE PEDESTRE – DISCUSSÃO EM TORNO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS - DANOS MATERIAIS CARACTERIZADOS E COMPROVADOS - LESÃO CORPORAL DE NATUREZA MODERADA (FRATURA EM QUADRIL E ESCORIAÇÕES) – PERÍODO NÃO EXTENSO DE CONVALESCENÇA E NECESSIDADE DE TRATAMENTO APENAS AMBULATORIAL, MEDIANTE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E MEDICAMENTOSO – DANOS MORAIS E

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - ACIDENTE DE TRÂNSITO – ATROPELAMENTO DE PEDESTRE – DISCUSSÃO EM TORNO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS - DANOS MATERIAIS CARACTERIZADOS E COMPROVADOS - LESÃO CORPORAL DE NATUREZA MODERADA (FRATURA EM QUADRIL E ESCORIAÇÕES) – PERÍODO NÃO EXTENSO DE CONVALESCENÇA E NECESSIDADE DE TRATAMENTO APENAS AMBULATORIAL, MEDIANTE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E MEDICAMENTOSO – DANOS MORAIS E ESTÉTICOS CONFIGURADOS – ARBITRAMENTO, CONTUDO, EM VALORES EXCESSIVOS QUANDO COMPARADOS ÀS CONSEQUÊNCIAS DO EVENTO – AUTORA QUE SE RECUPEROU PLENAMENTE DAS LESÕES FÍSICAS, RESULTANDO APENAS CICATRIZES POUCO SIGNIFICATIVAS – REDUÇÃO DAS INDENIZAÇÕES – CABIMENTO – SENTENÇA MODIFICADA NESSA PARTE

APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA